Tribunal: TJMT
Processo: 0028006-57.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028006-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA - CPF: 688.471.221-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 3o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, no 0028006-57.2013.8.11.0041 da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA.

Na origem, o Banco apelante aduziu ter celebrado com o executado em 12/09/2012, Cédula de Crédito Rural Pignoratícia sob no 40/01662-5, no valor de R$ 59.847,86, com vencimento final para 12/09/2012.

Que o executado deixou de adimplir o contrato, ensejando o ajuizamento da ação em 12/07/2013.

Em 19/07/2013, houve despacho determinando a citação.

Apesar das tentativas do banco, não obteve êxito na citação do executado.

Devidamente intimado o banco sobre a prescrição, manifestou-se no sentido de que supostamente não ocorreu a prescrição, defendendo que não agiu desídia.

Após analise dos autos, em 01/06/2022, o Juiz de piso reconheceu a existência da prescrição e extinguiu os autos da seguinte forma:

'Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do executado, transcorrendo prazo superior ao prescricional.

E, de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Condeno o banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído pela executada nos autos.'

Inconformado com a sentença, o BANCO DO BRASIL SA, apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iii) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, no 0028006-57.2013.8.11.0041 da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o cabimento, ou não da extinção do processo pela prescrição do título extrajudicial, frente à inexistência da citação.

Pois bem.

Como bem relatado na sentença de piso, a extinção do processo se deu pela ocorrência da prescrição do título extrajudicial, em razão da ausência de citação válida.

Em que pesem as alegações da parte exequente/apelante passados quase 10 anos do despacho que determinou a citação, ainda não houve citação da parte executada.

Dessa forma, o artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil estabelece que prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do seu vencimento.

Em igual sentido, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos cambiais como o dos autos, consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o prazo prescricional da CCB é de 03 (três) anos, a conta de seu vencimento.

Assim, Deveria o banco requerente/apelante ter efetivada a citação válida do requerido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Friso que o art. 240, § 1o, do CPC estabelece que a prescrição somente será interrompida com a citação.

“Art. 240, § 1° CPC - A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

De forma a ausência da citação válida no prazo prescricional do título enseja o reconhecimento da ocorrência do instituto da prescrição da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO BEM DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II – Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 5o, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual”. (TJMT, RAC 0003394-46.2011.8.11.0002, RELATOR: SEBATIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 27/10/2020).

Ainda,

“APELAÇÃO CiVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO — TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO — PRAZO TRIENAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL — PRESCINDIBILIDADE — COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA— RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3°, do Código Civil).

2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.

3. Nos termos do art. 206, § 3° do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.

O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual."
(TJMT — APELAÇÃO CÍVEL N. 0003984-03.2011.8.11.0041 — RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil de 2002, c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra.

Quanto à alegação de que a citação não ocorreu por culpa do mecanismo judicial.

Analisando detidamente os autos, verifico que todos os mandados foram prontamente expedidos nos endereços indicados pela parte apelante.

Ademais, em que pesem a dificuldade para localização do devedor, friso que existem outros meios legais que poderiam ter sido utilizados pelo banco exequente/apelante.

Assim, entendo que a citação ocorreu pela inercia do banco apelante, que foi incapaz de indicar o endereço correto do seu cliente.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como a relação processual não se completou, deixo de aplicar a majoração de verba honorária prevista no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023